Tribunal: TJMT
Processo: 1015820-59.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015820-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), M. S. R. - CPF: 092.895.451-00 (AGRAVANTE), AMADEU ALVES RIBEIRO - CPF: 026.198.191-99 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMADEU ALVES RIBEIRO - CPF: 026.198.191-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS JUNTO A COMPANHIA AEREA -– ALTERAÇÃO DO VOO COM A INCLUSÃO DE CONEXÕES E TÉRMINO DA VIAGEM DE ÔNIBUS – RELAÇÃO DE CONSUMO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNICA TÉCNICA VERIFICADAS – RECURSO PROVIDO.
Para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova é necessário, com fulcro na disposição do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estar caracterizada pelo menos uma de duas situações: a verossimilhança das alegações do consumidor ou for ele hipossuficiente para prová-las, segundo as regras ordinárias de experiência. Assim, presente tais requisitos, deve ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANA SOARES RIBEIRO, representada por seu pai AMADEU ALVES RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1010276-22.2023.8.11.0055), ajuizada pela agravante contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., indeferiu pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora/agravante por admitir que “
não resta demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e nem restou explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida
” (cf. Id. nº 121193236 dos autos de origem).

A autora/agravante sustenta que a verossimilhança de suas alegações “pode ser facilmente constata por meio dos documentos que a instruem referida peça exordial, em especial, aquisição de passagens, alteração de voo, Cartões de Embarque, fotos e vídeo e Voucher para viagens futuras junto à agravada”, e que “é cristalina (sua) hipossuficiência técnica (para) produzir provas”, notadamente por se tratar de “uma pessoa física sem qualquer conhecimento técnico em aviação, contra uma gigante do setor, que, sem dúvida alguma detém maiores condições técnicas e financeiras para produção das provas em ralação aos pontos controvertidos da demanda” (sic – cf. Id. nº 174612695 - Pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 174612695 - Pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. nº
176723652
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

180621190
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº
184293151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024